Tribunal: STJ
Processo: 0527813-05.2015.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994040 - BA (2025/0265981-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: D
AVILA
INCORPORACAO
DE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIAROS LTDA
AGRAVANTE
: CLAUDIO D AVILA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SPE GALÉS LTDA
ADVOGADOS
: RUYBERG VALENCA DA SILVA - BA011300
MARCO ANTONIO ADRY RAMOS - BA048896
RAFAEL CARNEIRO D'ÁVILA TEIXEIRA - BA045575
AGRAVADO
: MARINALVA VIEIRA SOUZA
ADVOGADA
: KATHYA SOUZA FALCÃO DA SILVA - BA012689
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se o recurso especial esbarra no impedimento da
e se a divergência jurisprudencial foi comprovada.
Súmula n. 284/STF
III. Razões de decidir
A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
3.
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte
CPC/2015)
recorrente não se desincumbiu.
Documento eletrônico VDA53228816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 01234a04-5647-4442-9eaa-b8fe450f8e5e

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno não provido.
1. Inviável o conhecimento do recurso especial cujas
Tese de julgamento:
razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido (
Súmula n. 284/STF). 2. A comprovação da divergência jurisprudencial para o
conhecimento do recurso especial exige a indicação do dispositivo legal
objeto de interpretação divergente e a demonstração do dissídio, mediante
cotejo analítico entre os casos confrontados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 01234a04-5647-4442-9eaa-b8fe450f8e5e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994040 - BA (2025/0265981-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: D
AVILA
INCORPORACAO
DE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIAROS LTDA
AGRAVANTE
: CLAUDIO D AVILA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SPE GALÉS LTDA
ADVOGADOS
: RUYBERG VALENCA DA SILVA - BA011300

MARCO ANTONIO ADRY RAMOS - BA048896

RAFAEL CARNEIRO D'ÁVILA TEIXEIRA - BA045575
AGRAVADO
: MARINALVA VIEIRA SOUZA
ADVOGADA
: KATHYA SOUZA FALCÃO DA SILVA - BA012689
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se o recurso especial esbarra no impedimento da
e se a divergência jurisprudencial foi comprovada.
Súmula n. 284/STF
III. Razões de decidir
A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
3.
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
Documento eletrônico VDA52406567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/11/2025 21:48:24
Código de Controle do Documento: e722de6b-6c4c-4b9f-8ec0-c0a678dfd183

4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte
CPC/2015)
recorrente não se desincumbiu.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno não provido.
1. Inviável o conhecimento do recurso especial cujas
Tese de julgamento:
razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido (
Súmula n. 284/STF). 2. A comprovação da divergência jurisprudencial para o
conhecimento do recurso especial exige a indicação do dispositivo legal
objeto de interpretação divergente e a demonstração do dissídio, mediante
cotejo analítico entre os casos confrontados.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ,
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 538-541).
Em suas razões (fls. 545-553), a parte agravante alega a inaplicabilidade da
e a existência de dissídio jurisprudencial sobre o tema.
Súmula n. 284/STF
Afirma ainda ser possível a análise da matéria não apreciada pelo Tribunal de
origem.
Ao final, pede a reconsideração da decisão ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 554-558).
É o relatório.
VOTO

A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 538-541):
Documento eletrônico VDA52406567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/11/2025 21:48:24
Código de Controle do Documento: e722de6b-6c4c-4b9f-8ec0-c0a678dfd183

Cuida-se de Agravo apresentado por D AVILA INCORPORACAO DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIAROS LTDA e OUTROS à decisão que não
admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da CF/88, visa
reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA
BAHIA, assim resumido:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES.
GRATUIDADE. DEFERIDA A AMBAS AS PARTES IMPUGNAÇÕES
AFASTADAS. IMPUGNAÇÀO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA.
READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS E CLÁUSULA DE
TOLERÂNCIA. RECURSO

Quanto à
, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, a
controvérsia
parte recorrente alega violação e divergência jurisprudencial em relação ao art.
537, § 1o, do CPC, no que concerne à desproporcionalidade das astreintes
fixadas, razão pela qual deve ser reduzido o referido montante para evitar o
enriquecimento sem causa da parte recorrida, trazendo a seguinte
argumentação:

Daí o presente recurso especial pela alínea “a” e “c” do permissivo, em
que se aponta evidente negativa de vigência ao §1o, do
do
art. 537,
CPC, deixando de aplicar a regra inserta do r. artigo, dessa forma,
divergindo de outros julgados, que, de forma pacífica, entendem que
devem ser observados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito quando do
arbitramento das astreintes.
[...]
Conforme se verá a seguir, será demonstrado que não andou bem o r.
acórdão objurgado, eis que ao deixar de apreciar o pedido de redução
do valor excessivo a título de astreintes, incorreu em manifesta negativa
de vigência ao
§1o, do Código de Processo Civil.
art. 537,
No mesmo sentido, divergiu de outros julgados, que, de forma pacífica,
entendem pela necessidade de, quando verificado o valor de astreintes
que possa configurar enriquecimento sem causa, a teor do r. artigo
acima descrito, ser revisado o r. valor, o que inocorreu no presente caso.
[...]
Como já relatado na apelação, restou evidente que a astreinte estipulada
pelo juízo de 1o grau e mantida pelo tribunal a quo é absolutamente
desproporcional, chancelando, assim, o enriquecimento sem causa.
Ora Exas., como narrado desde a contestação, bem como na apelação,
a ora recorrida pagou menos de 30% do contrato e, por força da liminar
e, sobretudo pelas astreintes, pleiteia em execução provisória (Id.
94726309) a quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) (fls. 489
/490).
Documento eletrônico VDA52406567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/11/2025 21:48:24
Código de Controle do Documento: e722de6b-6c4c-4b9f-8ec0-c0a678dfd183

É o
.
relatório
.
Decido
Quanto à
, o acórdão recorrido assim decidiu:
controvérsia

Ainda de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior e do próprio
Tribunal Justiça da Bahia, o valor dos lucros cessantes deve
corresponder ao que o adquirente deixou de lucrar com o aluguel do
imóvel.
Há de ser mantida, pois, a sentença, quanto estabelece a condenação
das Apelantes a suportar os lucros cessantes.
Assim, em respeito aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, o mais adequado é a fixação dos lucros cessantes em
0,5% a.m. sobre o valor do imóvel, revelando-se excessivo o percentual
arbitrado pelo Juízo
(1% a.m.).
a quo
Assim, acolho o pedido dos recorrentes para reduzir o percentual dos
lucros cessantes para 0,5% ao mês, sobre o valor atualizado do contrato
(fls. 447/448).

Aplicável, portanto, a
tendo em vista que as razões
Súmula n. 284/STF,
delineadas no Recurso Especial estão totalmente dissociadas dos
fundamentos utilizados no aresto impugnado, o que atrai, por conseguinte, o
referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”. Isto é, o acórdão recorrido não analisou nem decidiu sobre a
fixação de astreintes, multa prevista no
§ 1o, do CPC.
art. 537,
Nesse sentido: "Em relação às Súmulas 283 e 284 do STF, as razões
delineadas no Agravo Interno estão totalmente dissociadas dos fundamentos
utilizados no aresto impugnado, uma vez que em momento algum tais súmulas
foram citadas nele como fundamentação para decidir. Ao proceder dessa
forma, não observou a parte as diretrizes fixadas pelo princípio da
dialeticidade, entre as quais indispensável a pertinência temática entre as
razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo Recurso para justificar o
pedido de reforma ou de nulidade do julgado" (AgInt no REsp n. 1.925.303/SC,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/12/2023)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.171.225/SC,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
EDcl no AgInt
2/12/2022;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
AREsp n. 839.017/SP,
Turma, DJe de
relator Ministro Paulo De Tarso
17/6/2020;REsp 1.722.691/SP,
Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 15/3/2019.
Ademais, não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista que a
parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além
da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das
circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de
similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e
os paradigmas indicados, não bastando, portanto, a mera transcrição de
ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial, com
fundamento na alínea c do permissivo constitucional, exige comprovação e
demonstração, em qualquer caso, por meio de transcrição dos trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio. Devem ser mencionadas as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a
Documento eletrônico VDA52406567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/11/2025 21:48:24
Código de Controle do Documento: e722de6b-6c4c-4b9f-8ec0-c0a678dfd183

evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações, providência não realizada nos autos deste recurso especial" ;
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.275.996/BA,
Turma, DJEN de
.
20/3/2025)
Ainda nesse sentido: "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada,
cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto
dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre
ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O
desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do
Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal". (AgInt no
Rel. Ministro Herman
REsp n. 1.903.321/PR,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16.3.2021.)
Confiram-se também os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 2.168.140/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de 21/3/2025;
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.452.246/SP,
Primeira Turma, DJEN de
relator Ministro
20/3/2025;REsp n. 2.105.162/RJ,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
AgInt no
19/3/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
AREsp n. 2.243.277/SP,
Turma, DJEN de
AgInt no REsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro
19/3/2025;
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
AgRg no
18/3/2025;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
REsp n. 2.103.480/PR,
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
7/3/2025;
AREsp n. 2.702.402/SP,
Ferreira, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
28/2/2025;
AREsp n. 2.735.498/MT,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
28/2/2025;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.169.326/SP,
Turma, DJEN de
relatora Ministra Daniela
27/2/2025;AREsp n. 2.732.296/GO,
Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
EDcl no AgInt no
25/2/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN
AREsp n. 2.256.359/MS,
de
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
21/2/2025;
AREsp n. 2.620.468/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 20/12/2024.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o
valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal,
.
bem como eventual concessão de justiça gratuita
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme destacado monocraticamente, a matéria de que trata o
§
art. 537,
1o, do CPC (multa diária) não foi apreciada pelo Tribunal de origem, de modo que os
fundamentos do recurso especial estão dissociados das razões do aresto impugnado.
Desse modo, evidenciada a deficiência na fundamentação do recurso, que
impede a compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, inafastável a
aplicação daSúmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA52406567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/11/2025 21:48:24
Código de Controle do Documento: e722de6b-6c4c-4b9f-8ec0-c0a678dfd183

Por fim, o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação das
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de
cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e
1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte agravante não se desincumbiu.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52406567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/11/2025 21:48:24
Código de Controle do Documento: e722de6b-6c4c-4b9f-8ec0-c0a678dfd183

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.994.040 / BA
Número Registro: 2025/0265981-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05278130520158050001 5278130520158050001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D AVILA INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIAROS
LTDA
AGRAVANTE : CLAUDIO D AVILA TEIXEIRA
AGRAVANTE : SPE GALÉS LTDA
ADVOGADOS : RUYBERG VALENCA DA SILVA - BA011300
MARCO ANTONIO ADRY RAMOS - BA048896
RAFAEL CARNEIRO D'ÁVILA TEIXEIRA - BA045575
AGRAVADO
: MARINALVA VIEIRA SOUZA
ADVOGADOS : KATHYA SOUZA FALCÃO DA SILVA - BA012689
ANA LÍDIA ABBADE DOS REIS - BA035262
ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS - BA008976
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : D AVILA INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIAROS
Documento eletrônico VDA53205436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:03:30
Código de Controle do Documento: 84d1878c-99a9-4e10-a077-efd6bcb595d3

LTDA
AGRAVANTE : CLAUDIO D AVILA TEIXEIRA
AGRAVANTE : SPE GALÉS LTDA
ADVOGADOS : RUYBERG VALENCA DA SILVA - BA011300
MARCO ANTONIO ADRY RAMOS - BA048896
RAFAEL CARNEIRO D'ÁVILA TEIXEIRA - BA045575
AGRAVADO
: MARINALVA VIEIRA SOUZA
ADVOGADA
: KATHYA SOUZA FALCÃO DA SILVA - BA012689
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:03:30
Código de Controle do Documento: 84d1878c-99a9-4e10-a077-efd6bcb595d3